Tribunal: STF
Processo: HC 208848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave. 3. A ausência de instauração de inquérito policial para apurar crime que constituiu a falta grave imputada ao paciente – promoção de fuga de pessoa – não invalida o juízo probatório alcançado no processo disciplinar. 4. É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão fática diversa da exposta no ato atacado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.